Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória para determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito e que a recorrente se abstenha de realizar nova anotação, sob pena de multa de R$8.000,00 (oito mil reais). Nas razões recursais, argumentou que não é responsável pelo cancelamento do débito em folha do agravado e postulou a manutenção da cobrança ou, alternativamente, reserva de margem consignável. Diante de eventual vício de dialeticidade e que impeça o conhecimento do recurso, ainda que parcial, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403